Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001848-56.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CORPO DE BOMBEIROS – CERTAME INTERNO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OFICIAL – ALTERAÇÕES NO EDITAL DURANTE O PRAZO DE INSCRIÇÕES – AUSÊNCIA DE SUBSTANCIALIDADE NAS MUDANÇAS – DESNECESSIDADE DE PROLONGAMENTO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO, LIMITA-SE AO EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE AO EDITAL DE REGÊNCIA DO CERTAME E DO CUMPRIMENTO DE SUAS NORMAS PELA AUTORIDADE RESPONSÁVEL.

2. é possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, MORMENTE QUANDO NÃO SÃO SUBSTANCIAIS E desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, CUJA PREJUDICIALIDADE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, ATÉ PORQUE AS INSCRIÇÕES AINDA ESTAVAM ABERTAS, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ RAZÃO PARA REABERTURA OU EXTENSÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES.

3. nO CASO, A PARTE ABDICOU DE SE INSCREVER NO CERTAME, PASSANDO A TER INTERESSE APENAS QUANDO SOUBE DAS ALTERAÇÕES EDITALÍCIAS, CONTUDO, QUANDO SURGIU O INTERESSE PESSOAL, O PRAZO DE INSCRIÇÃO JÁ HAVIA SE ENCERRADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Julia Macedo Nogueira Nobre contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e outro, que segundo narra a impetrante, efetuaram alteração no Edital n 007/2022 – SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05.01.2022, destinados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros, não conferindo aos candidatos prévio conhecimento das disposições editalícias.

A impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que tomou conhecimento do Edital n. 007/2022 – SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05.01.2022, destinados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros, bem como que as inscrições poderiam ter sido realizadas até o dia 25.01.2022, optando por não se submeter ao certame.

Segue sustentando, que, posteriormente ao período de inscrições para o concurso, teve ciência de que o Edital teria sofrido alterações, como o aumento da remuneração inicial, retificação do número de classificados e exigências quanto à saúde e aptidão física, de modo que emergiu o interesse em se submeter ao certame.

Assevera também, que a retificação do Edital foi publicada ao final do prazo para as inscrições do concurso, não conferindo aos candidatos, prévio conhecimento das disposições editalícias, violando o seu direito líquido e certo.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja possibilitada de realizar a sua inscrição no concurso objeto do Edital n. 007/2002 – SEPLAG/SESP/MT.

O pleito liminar foi indeferido (id. 118140997).

O Exmo. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e outro, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 119369493), defenderam que não houve qualquer alteração substancial no Edital do certame, que justifique a reabertura do prazo de inscrições para os candidatos, visto que ainda não havia encerrado o prazo de inscrições, motivo pelo qual pugnaram pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves (id. 124472699), opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se dos autos que Julia Macedo Nogueira Nobre impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e outro
, aduzindo que
tomou conhecimento do Edital n. 007/2022 – SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05.01.2022, destinados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros, bem como que as inscrições poderiam ter sido realizadas até o dia 25.01.2022, optando por não se submeter ao certame.

Segue aduzindo que, posteriormente ao período de inscrições para o concurso, teve ciência de que o Edital teria sofrido alterações, como o aumento da remuneração inicial, retificação do número de classificados e exigências quanto à saúde e aptidão física, de modo que emergiu o interesse em se submeter ao certame.

Assevera também, que a retificação do Edital foi publicada ao final do prazo para as inscrições do concurso, não conferindo aos candidatos, prévio conhecimento das disposições editalícias, violando o seu direito líquido e certo.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja possibilitada de realizar a sua inscrição no concurso objeto do Edital n. 007/2002 – SEPLAG/SESP/MT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o cerne da questão está em saber se as alterações promovidas pela autoridade coatora no Edital n. 007/2022 – SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05.01.2022, destinados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros, viola ou não direito líquido e certo da impetrante

Na verdade, é cediço que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do Edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.

À vista disso, em que pese às alegações da impetrante, o certo é que mesmo com a modificação do Edital de abertura do certame, evidencia-se que a alteração não foi substancial a ponto de justificar a reabertura ou extensão do prazo de inscrições dos candidatos, até porque as referidas alterações ocorreram enquanto o prazo de inscrições ainda estava aberto.

Nesse contexto, não se pode fechar os olhos para o fato de que a própria impetrante admite que abdicou de se inscrever no certame por desinteresse, ou seja, preferiu não concorrer as vagas por vontade própria.

Assim, inobstante a alteração da remuneração, em numerário que representa 7% (sete por cento) do valor previsto inicialmente no Edital, bem como eventuais mudanças quanto à prova objetiva ou predicados físicos dos candidatos, a Administração entendeu que o cronograma deveria ser mantido, ato este revestido do atributo de legitimidade, mormente em razão, reafirma-se, do período de inscrições ainda estar em curso.

Conclui-se, assim, pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, precipuamente ante a inexistência de prejuízo, face a inércia da impetrante, que preferiu não se inscrever no certame, reafirma-se.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

““APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. RETIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. VAGAS. AMPLA CONCORRÊNCIA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

1. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser reexaminados em sede jurisdicional sob o prisma de sua legalidade estrita
.

2. O edital é a lei interna do concurso, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a sujeitar-se ao regramento nele contido.

3. É possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos
.

4. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJDF, RAC n. 07100514220198070018, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 12.08.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, não resta patente a violação de direito líquido e certo da impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023